Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE DAS EXECUTADAS RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 924, INC. I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE ARTIGO 338, CPC. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO.

1. Apelação em face da r, sentença que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inc. I, do CPC, condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

2. Observa-se dos autos que além da demanda tramitar há mais de um ano, pois ajuizada em 2018, houve a atuação diligente do advogado dos executados-apelados, com a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a oposição de embargos de declaração, bem como a interposição de agravo de instrumento, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva dos executados e, consequentemente, a extinção do cumprimento de sentença.

3. Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso, inexiste condenação, mas é possível se mensurar o proveito econômico, tendo em vista o valor pretendido ao se ajuizar o cumprimento de sentença.

4. A par dos parâmetros inseridos no §2o do art. 85, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, tal qual realizado pela r. sentença.

5. Incabível a incidência do parágrafo único do artigo 338 do CPC, porque não requerida a substituição do polo passivo, no momento oportuno.

6. Apelação do exequente conhecida e desprovida.